Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712584-60.2022.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. II – A relação jurídica existente entre a Corretora-apelante e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva da apelante-ré no polo passivo da lide. III - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Os autores contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. IV - A alegação da apelante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. V – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva dos apelados-autores, sob o argumento de que eles tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva. VI – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. VII – Apelações dos autores e da ré Invest Corretora de Câmbio Ltda. desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico, porquanto celebrado em desacordo com as normas do BACEN e sem o conhecimento da corretora. Aduz que não há como ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Argumenta a impossibilidade de responsabilização do mandante nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato. Subsidiariamente, pede que, caso seja mantida a condenação solidária à ora recorrente, que a atualização da dívida objeto da condenação seja feita pela taxa SELIC, nos termos do decidido pelo STJ nos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos; e c) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inaplicabilidade do referido código consumerista em relação à recorrente por não ter fornecido qualquer produto ou serviço ao recorrido e por não ter integrado a cadeia de consumo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387 (ID 59453543). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do CPC, porquanto “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC; e 7o, parágrafo único, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, já decidiu o STJ que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua posição na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde de forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor decorrentes da operação do contrato de compra de moeda estrangeira que originou o litígio. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.043.890/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Nesse sentido é o AREsp n. 2.596.295, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/05/2024. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade dos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos do STJ, diante da ausência de prequestionamento da matéria. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Jonas Wentz, OAB/RS 49.387 (ID 47298330). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003